Tribunal: STF
Processo: RE 252626
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Capitalização mensal
de juros. Acórdão do Tribunal a quo que a afasta com fundamento na
Lei de Usura (Dec. 22.626/33), fazendo, contudo, uma breve alusão à
Constituição de 1988. Ainda assim, revela-se inadmissível o recurso
extraordinário, pois o primeiro argumento, de índole
infraconstitucional, restou definitivo, ante o desprovimento nessa
parte do recurso especial do agravante pelo STJ, o que o torna
suficiente para manter o acórdão recorrido nesse ponto (Súmula
283).
Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento.